Tribunal: TJDFT
Processo: 0721791-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0721791-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO contra decisão proferida pelo douto Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar formulado no sentido de determinar à autoridade coatora que permita ao impetrante usufruir a integralidade dos benefícios instituídos pelo art. 4o da Lei Complementar n. 976/2020, mesmo no caso de apresentação de precatórios para efeito de pagamento/compensação de débitos; de ser suspensa a exigibilidade dos débitos tributários exclusivamente naquilo que corresponder à aplicação dos benefícios pleiteados; e de expedir certidão positiva com efeito de negativa. Compulsando os autos, verifico que, depois de indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal no presente recurso de agravo (id 27097015), sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF no processo originário no 0703699-97.2021.8.07.0018, tendo o magistrado sentenciante denegado a segurança, aos seguintes fundamentos: [...] Dessa forma, está evidenciado que não há nenhum direito líquido e certo para a redução do principal para compensação com precatório, cuja pretensão do impetrante não tem amparo legal, mas ao contrário vedação expressa. [...] Nesse contexto restou evidenciado que não há direito líquido e certo ou mesmo ato ilegal da autoridade coatora, razão pela qual o pedido é improcedente. Em face das considerações alinhadas DENEGO A SEGURANÇA. Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei no 12.016/2009. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Em idêntico sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO DA CAUSA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. I. O julgamento do mandado de segurança acarreta, inexoravelmente, a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. II. A decisão liminar não subsiste processualmente à sentença de mérito, nos termos do artigo 7o, § 3o, da Lei 12.016/2009. III. Recurso prejudicado. (Acórdão 1198569, 07036420720198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator